Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-74.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001959-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVANTE), MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.651-47 (AGRAVADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

AGRAVADO(S):

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DEFERIDA PARA
DETERMINAR O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (
HOME CARE
) – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE HAVIDO ENTRE A AGRAVANTE E A EMPREGADORA DO AUTOR

– RESILIÇÃO A PEDIDO DA ESTIPULANTEE -

EXISTÊNCIA DE SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO AUTOR À MANUTENÇÃO DO VÍNCULO – MEDIDA DE URGÊNCIA REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe o deferimento de antecipação de tutela de urgência para determinar que a seguradora agravante promova o custeio do tratamento médico domiciliar (
home care
) do autor agravado quando já proferida, em outra ação anterior, sentença transitada em julgado reconhecendo a resilição, a pedido da estipulante (ex-empregado do postulante), do contrato de plano de saúde que daria respaldo ao tratamento, sem direitos dos beneficiários à migração para outro plano.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

AGRAVADO(S):

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de fazer c/c Ressarcimento de quantia paga c/c Indenização por dano moral
nº 1008089-03.2020.8.11.0037 ajuizada por
MARCELO AUGUSTO GONÇALVES VIANA
, a qual deferiu antecipação de tutela de urgência para determinar a seguradora agravante que custeie o tratamento médico domiciliar (
home care
) do agravado.

Narra a seguradora ré que o agravado ajuizou nova (terceira) demanda relatando que possui vínculo de assistência saúde junto à agravante e que, tendo sofrido um acidente 2016 (uma queda de altura), ficou com uma série de lesões, razão pela qual pleiteou a autorização administrativa para que fosse prestada a assistência de internação domiciliar –
Home Care
, o qual havia sido negado pela seguradora recorrente.

Afirma que o agravado relatou que tal negativa deu ensejo ao processo judicial n. 1001715-73.2017.8.11.0037, em que fora inicialmente deferida liminar para o custeio do tratamento, mas que, posteriormente, a referida ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito, posto que informado nos autos que o autor, ora agravado, foi inserido em novo plano de saúde empresarial firmado entre sua empregadora (estipulante) com outra operadora –
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, após ter sido rescindido o contrato com a agravante, sendo, por consequência, revogada a liminar.

Sustenta que, de acordo com a narrativa autoral, o agravado ingressou com nova demanda, qual seja, a
Ação de obrigação de fazer
n. 1005795-46.2018.8.11.0037, na qual requereu que fosse mantido ativo no plano com a agravante, por meio de migração para plano individual da mesma seguradora, informando ao juízo de origem que os referidos autos ainda estão em trâmite, de modo que aquele contrato permanece ativo.

Alega que, com base nessa explanação, o autor agravado requereu o deferimento de tutela de urgência a fim de que a seguradora recorrente fosse compelida a autorizar e custear o tratamento
home care
de forma ininterrupta, com os medicamentos inerentes, mediante cominação de medidas indutivas, coercitivas, o que foi deferido na origem.

Inconformada, se insurge seguradora ré ao argumento de que nos autos n. 1001715-73.2017.8.11.0037 que tramitaram na 2ª Vara Cível de Primavera do Leste – MT, restou reconhecida a perda de objeto referente ao mérito da referida demanda em decorrência do incontroverso cancelamento do plano de saúde a pedido da empresa estipulante segurada
– Agrícola Alvorada LTDA
, com inclusão do autor em nova operadora, qual seja,
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

razão pela qual a liminar anteriormente concedida, no tocante ao custeio do tratamento
home care
, foi revogada, tendo tal sentença transitado em julgado dia 16/09/2020.

Afirma que, em relação autos n. 1005795-46.2018.8.11.0037 – também de origem da 2ª Vara Cível da Comarca – o mérito a lide já foi julgado e, no momento, encontra-se no STJ (AREsp n. 1.794.738/MT), tendo sido inadmitido o Agravo em Recurso Especial interposto ante a sua intempestividade.

Assevera que, diante do quadro processual posto, prevalece a decisão do v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado na data de 18/08/2020, a qual deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela seguradora ora agravante para julgar improcedente a demanda (Proc. 1005795-46.2018.8.11.0037), tendo em vista a ausência de fundamento legal para obrigar a seguradora ora agravante a manter um único empregado da estipulante no plano de saúde extinto com as mesmas condições de cobertura e valores anteriormente vigentes, decisão essa que passou a gerar efeitos imediatos na medida em que, por determinação do art. 995 do CPC/15, recursos especiais e extraordinários não são dotados de efeito suspensivo.

Aduz estar evidenciado naqueles autos que a resolução do contrato de seguro saúde não se deu por ato unilateral, muito menos abusivo da seguradora ré, e sim a pedido da própria empresa empregadora do autor/agravado, a qual requereu cancelamento da apólice de seguro coletivo (resilição) apresentando como motivo a “migração para outra companhia”, sendo que o agravado, inclusive, já se encontra devidamente cadastrado como beneficiário do novo plano de saúde, contrato n. 468980131, firmado com a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Argumenta, ainda, que embora tenha até tentado cumprir a decisão agravada e custear/autorizar o tratamento
home care
de forma ininterrupta, com os medicamentos inerentes, a empresa
Global Care – Heath Solutions
, credenciada da seguradora, entrou em contato com a parte autora para a realização da avaliação e posterior implantação dos atendimentos, porém

foi informado pela Dr.
CIBELLY
, que identificou-se como advogada, que o autor já teria atendimento domiciliar com outra empresa de
home care
, não possuindo interesse em trocá-la.

Argui possuir prestadores referenciados (credenciados) com capacidade para atender ao quadro de saúde do autor (declaração de capacidade técnica anexada) de modo que, não tendo a decisão agravada determinado que o custeio seja realizado por prestador de escolha do autor, requer, de modo subsidiário, que os reembolsos sejam limitados pelos valores repassados (pagos) aos prestadores referenciados, tudo conforme os limites contratuais.

Diante disso, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso na medida em que, além de o agravado não fazer jus ao custeio pretendido, a agravante corre o risco de, nos próximos dias, ver-se desapropriada de elevadíssima importância sem que tal cobrança encontre, verdadeiramente, amparo legal, doutrinário e jurisprudencial.

No mérito, pugnou pela revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida, consoante decisão de ID. n. 76983996
para suspender os efeitos da decisão agravada.

Informações do juízo singular no ID. n. 77552979.

Contrarrazões do juízo singular no ID. n. 79868495.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, a ação originária foi ajuizada pelo agravado para (i) de declaração de nulidade de todas as cláusulas contratuais do pacto havido entre as partes que que prevejam a exclusão do tratamento
home care
, bem como para a condenação da seguradora ré, ora agravante, ao (ii) ressarcimento de todos os valores despendidos pelo Requerente para tratamento
home care
– atualmente em R$ 88.400,00 – e, por fim, (iii) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00.

Pleiteiou o agravado inicialmente a concessão de tutela de urgência de obrigação de fazer (art. 497 c/c 537, ambos do CPC), no sentido que a seguradora agravante autorizasse e/ou custeasse imediatamente o tratamento
home care
de forma ininterrupta, bem como a medicação necessária, sob pena de imposição de multa diária mínima de R$5.000,00 (cinco mil reais), determinando-se, igualmente, o cumprimento urgente do respectivo mandado.

O pleito antecipatório foi deferido, dando ensejo ao manejo do presente recurso.

Ocorre que a nova ação originária não passa de uma reprise parcial da pretensão aviada na
Ação de Obrigação de fazer com pedido liminar de tutela provisória de urgência antecipada
n. 1005795-46.2018.8.11.0037, na qual o agravado requeria que, em razão da resolução do contrato de prestação de serviços de saúde havido entre a seguradora ora agravante e a sua empregadora (segurada estipulante), do qual era beneficiário, fosse a requerida condenada a proceder a migração do autor para plano na modalidade individual, e caso a mesma não comercialize planos de seguros saúde individuais, lhe fosse garantida a manutenção das mesmas condições do plano de seguro saúde empresarial coletivo resilido.

Conquanto aquela ação tivesse sido inicialmente julgada procedente, a referida sentença foi reformada em sua integridade.

Conforme restou decidido na apelação nº 1005795-46.2018.8.11.0037,
“segundo a orientação jurisprudencial do STJ, cancelado o contrato de plano de saúde coletivo a pedido da empregadora estipulante, não há fundamento legal para obrigar a seguradora a manter um único empregado da estipulante no plano de saúde extinto com as mesmas condições de cobertura e valores anteriormente vigentes. A única ressalva plausível para essa regra geral reside na hipótese de o beneficiário se encontrar em pleno tratamento de saúde necessário à garantia de sua sobrevivência, ou seja, em caso de risco claro e iminente de morte, situação que justifica a prorrogação provisória do contrato até a convalescência do segurado ou dissipado o risco de vida.
” (ID. n. 75520473 - Pág. 3)

Na mesma decisão, o colegiado desta Segunda Câmara de Direito privado ainda concluiu que,

“no caso, embora não se negue que os problemas de saúde do autor sejam graves e lhe causem claras e importantes debilidades, certo é que não ficou demonstrado que se encontre sob o risco de morte. Ao contrário, a possibilidade de sua saída do ambiente hospitalar com a continuação do tratamento de saúde no âmbito domiciliar indica uma estabilização de seu quadro clínico, situação que já lhe possibilita a busca de um novo plano/seguro saúde, sobretudo quando sua empregadora já procedeu com a migração de seu quadro funcional para plano gerido por outra operadora. No mais, também não há como impor à seguradora ré a obrigação de promover a migração do autor para plano individual ou familiar se esta não opera tal espécie de seguro.”
(ID. n. 75520473 - Pág. 13)

Em função disso, o apelo da seguradora ora agravante, naqueles autos, foi provido
“para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, invertendo o ônus de sucumbência.”
(ID. n. 52265978 - Pág. 7 daqueles autos)

Ainda segundo consta, interposto Recurso Especial contra tal aresto, foi negado seguimento ao referido recurso pela Vice-presidência desta Corte, em razão de a irresignação esbarrar na súmula 284 do STJ (ID. n. 59936452 daqueles autos).

Interposto Agravo ao STJ
(AREsp n. 1.794.738/MT)
, referido recurso foi inadmitido naquele Tribunal Superior pela intempestividade da interposição, conforme decisão monocrática de ID. n. 78943452 - Pág. 3 daqueles autos, a qual transitou em julgado em 03/03/2021.

Assim, conquanto o agravado tenha ajuizado uma nova ação, com a alteração técnica do pedido final, para declaração de nulidade de cláusulas contratuais que prevejam a exclusão do tratamento
home care
de um contrato supostamente existente entre as partes, associando-o, ainda, ao pleito reparatório por danos materiais e morais, trata-se, na verdade, de uma manobra para ressuscitar uma avença que, por força de uma sentença já transitada em julgado, foi considerado resolvido, não gerando mais efeitos.

Assim, não há como prosperar a tutela concedida em favor do agravado.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso

para revogar a decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021